Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-88.2022.8.11.0012
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001061-88.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO - CPF: 069.296.091-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE AKYEMI TOYAMA - CPF: 001.469.681-90 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE PEREIRA COSTA - CPF: 329.492.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODETE MENDES DA SILVA - CPF: 051.066.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SONILDA FERREIRA NEVES PRESTES (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VINICIUS VARGAS DA SILVA - CPF: 068.497.961-60 (VÍTIMA), VITOR GABRIEL MENDES DE MOURA - CPF: 067.502.481-10 (VÍTIMA), WANDERSON NUNES DE ALCANTARA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES.
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR
E

NULIDADE POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
DESCABIMENTO. PLEITO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA.
REJEITADA.
TESE DE APLICAÇÃO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pela defesa

contra sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que

condenou
a ré
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006
(
do tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes
)
. A defesa alegou
, em preliminar,
nulidade
do
ingresso policial em domicílio sem mandado

judicial
e por quebra da cadeia de custódia
.
No mérito, requereu a

absolvição por insuficiência probatória,
desclassificação para
o
delito previsto no
art. 28 da Lei de
Drogas,
readequação da pena-base
,
e
a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas por
ofensa
à inviolabilidade de domicílio; (
ii
) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova; (
iii
) determinar se é caso de absolvição por insuficiência probatória; (
iv
) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06; (v) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/06; e (vi) apurar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da mesma lei (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da
preliminar de nulidade por ingresso policial
em domicílio
sem mandado judicial
quando já
foi afastada
por
decisão anterior desta Corte
,
transitada em julgado, que reconheceu a legalidade da
diligência
, respaldada
em
fundadas razões e
na
autorização da moradora.

Não se configura quebra da cadeia de custódia, pois os procedimentos de apreensão, acondicionamento
e
perícia das substâncias apreendidas observaram
os protocolos legais e não há indícios de violação ou adulteração da prova.

O conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para amparar a condenação, consubstanciado em Laudos Periciais, depoimentos policiais harmônicos entre si, bem como na apreensão de substância entorpecente, acompanhada de balança de precisão e
dinheiro
. Ressalte-se, que os fatos ocorreram em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, havendo envolvimento de adolescentes na prática delituosa.

A desclassificação
do crime de tráfico
para porte de drogas para uso próprio (
art. 28 da Lei no 11.343/06)
é incabível diante da destinação mercantil da droga, da diversidade de entorpecentes, do modo de acondicionamento e do envolvimento de adolescentes na prática criminosa.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma proporcional,
fundament
ada

na qua
ntidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 não foi aplicada, pois a apelante demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pela prática reiterada de tráfico de drogas no mesmo local e em curto intervalo de tempo, além de suposto vínculo com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
d
esprovido.

T
ese de julgamento
:

O reconhecimento, por decisão anterior desta Corte,
transitada em julgado
, da legalidade do ingresso policial em domicílio,
torna preclusa a questão
, impedindo nova apreciação do tema no mesmo feito, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A cadeia de custódia d
a materialidade delitiva
— substâncias entorpecentes apreendidas — foi rigorosamente preservada e devidamente formalizada, em estrita observância ao
iter
procedimental estabelecido nos artigos
158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

A apreensão de entorpecentes
, acompanhados de instrumentos típicos
d
a

traficância

(
em porções fracionadas
, dinheiro em espécie, balança de
precisão)

e
em local reconhecido como ponto de venda, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

A desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para porte para uso pessoal não se
mostra viável
quando as circunstâncias
d
a prisão em
flagrante

comprovam
a finalidade de mercancia.

A reincidência específica e o envolvimento habitual com o tráfico de drogas afastam a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP,
arts
. 158-A, 158-B, 303 e 563; CP,
arts
. 59, 33 e 44; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4o, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 665948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 24.08.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 870814/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 12.08.2024; STF, RE 635659/DF (Tema 506 da Repercussão Geral); TJMT, Enunciados Criminais
nos
3, 8 e 30.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Danieli Aparecida Vieira Bueno
contra sentença proferida pela
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
,
que,
nos autos n.o 1001061-88.2022.8.11.0012, a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06).

Em razões recursais, a apelante pleiteia: (i) preliminarmente, a nulidade das provas por ilegalidade d
o ingresso
domiciliar
sem mandado
e violação da cadeia de custódia da prova; (
ii
) no mérito,
a
absolvição por insuficiência probatória; (
iii
) subsidiariamente,
a
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06; (
iv
)
a
readequação da pena-base, afastando a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06; e (v)
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugn
ou
pelo
não
conhecimento
da tese de nulidade do ingresso domiciliar e
pela rejeição da preliminar
de quebra da cadeia de custódia. N
o mérito,
se manifestou
pelo desprovimento do recurso, asseverando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
se
manifestou pelo conhecimento parcial do recurso, pela rejeição da preliminar restante e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto
verifico que
a preliminar de nulidade
da busca domiciliar
não deve ser conhecid
a
, por
ja
ter sido objeto de recurso anterior
. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte
, consoante passo a fundamentar
.

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto
por

Danieli Aparecida Vieira Bueno
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Inicialmente, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir da entrada dos policiais no domicílio, alegando ausência de mandado judicial, inexistência de fundadas razões e ausência de consentimento válido da moradora. Contudo, tal alegação não merece acolhimento, pois a legalidade do ingresso já foi analisada e
firmada
por este Tribunal em apelação anterior, com trânsito em julgado. Naquela decisão, reconheceu-se que havia fundadas razões para a entrada, destacando-se:
(i)
o histórico do local como ponto de tráfico,
(
ii
)
monitoramento prévio da movimentação típica de usuários,
(
iii
)
prisão anterior da acusada no mesmo local,
(
iii
)
autorização da proprietária e
(
iv
)
apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico.

Portanto, tendo em vista que a matéria já foi definitivamente decidida por esta Corte, com trânsito em julgado, não é possível sua rediscussão no presente recurso, em respeito ao instituto da coisa julgada, razão pela qual
não conheço desta preliminar.

É como voto.

Passo à análise da preliminar remanescente.

II. VOTO (
DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas
por
quebra da cadeia de custódia
em razão de
não

preservação do local onde foram encontradas as drogas.

A preliminar
não merece acolhimento.

O instituto da cadeia de custódia, positivado pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), refere-se ao conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de um vestígio, garantindo sua idoneidade desde a coleta até eventual
descarte.

No caso em exame, não se
demonstra violação da cadeia de custódia. A defesa limita-se a alegações genéricas, desprovidas de elementos concretos que evidenciem eventual interferência capaz de comprometer a validade dos Laudos Toxicológicos ou dos demais objetos apreendidos.

A cadeia de custódia dos elementos materiais probatórios — notadamente das substâncias entorpecentes apreendidas — foi adequadamente preservada e devidamente documentada, observando-se o
iter
procedimental previsto nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Constatou-se que o
procedimento

empregado pelos agentes públicos na coleta, acondicionamento, transporte e análise dos vestígios obedeceu aos protocolos técnico-científicos exigidos pela legislação processual penal, mantendo-se íntegra a sequência documental desde a apreensão até a confecção do Laudo Pericial no 310.2.04.2022.006815-01
(ID. 160816715)
.

Durante a diligência policial realizada em 19 de maio de 2022, foram localizados entorpecentes em locais
distintos
, conforme registrado no Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.192240
(ID. 160814672)
, sendo
: (i) 12 (doze) trouxinhas de maconha embaladas em papel filme, prontas para comercialização,

e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), encontradas na carteira de cigarros que a apelante tentou dispensar; (
ii
) 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha,
encontrada
no local onde
a apelante estava mexendo, juntamente com uma balança de precisão; (
iii
) 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, encontrada nas vestes da apelante durante revista pessoal realizada na Cadeia Pública Feminina.

O Auto de Prisão em Flagrante foi devidamente lavrado e as substâncias apreendidas foram prontamente encaminhadas à perícia, resultando na emissão do Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente
(ID. 160816680)
.

Posteriormente, as amostras foram submetidas a exame pericial definitivo, conforme atesta o Laudo Pericial no 310.2.04.2022.006815-01 juntado aos autos, que apresenta inclusive fotografias das drogas apreendidas.

Toda a documentação constante nos autos corrobora a regularidade do procedimento adotado, não havendo indício de alteração das características ou da natureza das substâncias apreendidas (art. 158-B, IV, do CPP), afastando

o
questionamento quanto à idoneidade da perícia realizada.

Não há, portanto, nos autos, qualquer elemento indiciário que possa suscitar dúvida razoável quanto à autenticidade, idoneidade ou integridade do material apreendido, tampouco se verifica mácula que comprometa a validade das provas colhidas a sustentar a nulidade vindicada. Nada há nos autos que justifique a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits

of

the

poisonous

tree
)
, por inexistir quebra da cadeia de custódia
(break in
th
e

chain

of

custody
)
.

Ressalte-se, ainda que
,
incumbe à parte que alega eventual nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, comprovar os fatos e demonstrar o efetivo prejuízo. A defesa, todavia, não comprovou a alegada nulidade e menos ainda qualquer dano concreto advindo da forma como foi realizada a apreensão, tampouco apresentou indícios de adulteração das substâncias, ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do mesmo diploma legal.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse posicionamento, no sentido de que, ainda que não tenha havido o isolamento formal do local da apreensão, tal circunstância, por si só, não invalida a prova, salvo se demonstrado prejuízo à defesa, conforme se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade
. 2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.
3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2021).

Impende destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares Tiago dos Santos
Passílio
do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante, que participaram da diligência, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos praticados por servidores públicos no exercício regular de suas funções.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os testemunhos de policiais constituem meio idôneo de prova, não havendo razão para desacreditá-los quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. A esse respeito, cita-se o julgado a seguir:

(...) 1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 25/10/2024.).

O Enunciado n. 8 da TCCR, sobre o tema, assim dispõe:
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

As alegações defensivas, no caso em tela, revelam-se genéricas e desprovidas de substrato fático-probatório, constituindo mera estratégia processual destituída de fundamentação concreta. A defesa limita-se a suscitar
a
hipotética quebra da cadeia de custódia sem, contudo, apontar especificamente qual teria sido a violação procedimental ou demonstrar qualquer indício de adulteração ou manipulação indevida das substâncias apreendidas.

Portanto,
rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia
suscitada pela defesa
.

É como voto.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

II.
VOTO (MÉ
RITO
-
D
O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS)

No mérito, a defesa pleiteia absolvição sustentando
inexistência de
provas suficientes
d
a autoria delitiva,
s
u
stenta
que havia diversas pessoas na residência no momento da abordagem policial, todas usuárias de entorpecentes, e que as drogas apreendidas foram indiscriminadamente atribuídas à acusada com base em meras conjecturas dos policiais.

Tal pleito, contudo,
não merece acolhimento.

Após detida análise dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o
édi
to condenatório, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado à apelante, conforme passo a demonstrar.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos

como
Auto de Prisão em Flagrante
(ID. 160816680)
, Boletim de Ocorrência no 2022.134903
(ID. 160814670)
, Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.192240
(ID. 160814672)
, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente
(ID. 160816671)
e

pelo Laudo Pericial no 310.2.04.2022.006815-01
(ID. 160816715)
, que atestou resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias constantes na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

O referido laudo pericial confirmou a apreensão de 14 (catorze) porções de maconha ("Cannabis
Sativae
Linneu"), totalizando 71,537g (setenta e um gramas e quinhentos e trinta e sete miligramas) de massa bruta, além de 03 (três) porções de cocaína, totalizando 12,034g (doze gramas e trinta e quatro miligramas) de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Quanto à autoria
delitiva
, o conjunto probatório é igualmente
suficiente
e não deixa margem para dúvidas de que a ap
elante
pratic
ou
o crime de tráfico de drogas, envolvendo adolescentes na empreitada criminosa.

A ré Danieli Aparecida Vieira Bueno foi flagrada na posse de substâncias entorpecentes, em circunstâncias que evidenciam a sua destinação mercantil, uma vez que os materiais ilícitos foram localizados em diferentes pontos: 12 (doze) porções de maconha, embaladas em papel filme e prontas para comercialização, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais), encontradas no interior de uma carteira de cigarros que a apelante tentou dispensar; uma balança de precisão, uma porção de pasta base de cocaína e uma porção de maconha, encontradas entre tocos de madeira no quintal, onde a apelante manuseava objetos; e uma porção de pasta base de cocaína, escondida em suas vestes, localizada durante revista pessoal realizada na Cadeia Pública Feminina.

Os depoimentos colhidos, notadamente dos policiais militares, relatam com precisão que a ré foi flagrada com as drogas, juntamente com artefatos que corroboram a mercantilização do entorpecente.

O policial militar Tiago dos Santos
Passílio
do Nascimento apresentou
depoimento linear

tanto na fase inquisitiva
(ID. 160814675)
quanto
em juízo
(ID. 160816717)
, narrando de form
a
pormenorizada
os f
atos. Confirmou que receberam informações de que a acusada Danieli estava usando a mesma residência onde já havia sido presa anteriormente para traficar.
Que
a casa é de propriedade da Sra.
Sonilda
, conhecida por ser usuária de drogas, e que o local é utilizado por membros do "Comando Vermelho" para abrigar membros que vêm de outras cidades
, conforme
trechos
do
s
depoimentos
prestados respectivamente, em sede policial e perante autoridade judici
á
ria
:

Depoimento prestado na fase policial
(ID. 160814675)
:

(...) que receberam informações de terceiros de que a acusada “Dani Bueno”, integrante da facção “Comando Vermelho” na cidade de Nova Xavantina, estava de forma reiterada e utilizando-se da residência da Sra.
Sonilda
, que fica localizada na Rua Espírito Santo, no. 181, Bairro
Toneto
, para mercancia de entorpecentes, acompanhada de outros menores que também estavam frequentando a residência. Relataram que a acusada já foi detida anteriormente na mesma residência por tráfico de drogas e que traficantes utilizam a residência para abrigar membros da facção “Comando Vermelho”. Que por conta disso, monitoraram a residência e, na data dos fatos, avistaram movimentação de pessoas, sendo identificados a acusada e o adolescente Vitor Gabriel. Aproximaram do local a pé, ocasião em que se depararam com a proprietária da residência, a Sra.
Sonilda
Ferreira Neves Prestes e solicitaram a autorização para entrar na residência e realizar buscas, ao passo que foi autorizado por ela e adentraram no local. Com ingresso, encontraram Vitor Gabriel, Vinícius Vargas, Wanderson,
Yandra
e Danieli Bueno, informando que Dani estava vindo dos fundos do lote, tendo presenciado ela mexendo em uns tocos no quintal. Relataram que a acusada ao notar a presença da guarnição tentou se desfazer de uma carteira de cigarros que estava consigo
e também
arremessou o aparelho celular ao chão na tentativa de danificá-lo. Foi encontrado na carteira de cigarros a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) e 12 (doze) trouxinhas de substância análoga a maconha, embaladas em papel filme prontas para serem comercializadas. Ainda, presenciaram a suspeita
Yandra
tentando esconder 01 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha, que estava numa sacola amarela embaixo do sofá e o menor Vitor Gabriel arremessou um invólucro em cima do telhado, tendo a equipe policial, em busca, encontrado o invólucro e constataram ser 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

(...).

Depoimento prestado em
juízo
(ID. 160816717)
:

(...) receberam informações de que a acusada Danieli estava usando a mesma residência que ela tinha sido presa anteriormente para traficar. Tinha sido presa pelo mesmo crime. Que a casa é de propriedade da Sra.
Sonilda
e ela usa a casa dessa senhora, que é conhecida por ser usuária de drogas e um irmão dela, sendo os dois usuários de drogas, que não conseguem controlar os traficantes no local. Por vez o local é
utilizado por membros do “Comando Vermelho”, para abrigar outros membros, que vem de outras cidades, dão pouso.

(...)
.

Do mesmo modo, ao ser inquirido em juízo, o policial militar Daniel Pereira Cavalcante, que também participou da abordagem e prisão em flagrante da ré, confirmou a posse dos entorpecentes e dos materiais para sua comercialização. Relatou que a residência utilizada pela ré para a prática de tráfico de drogas é bastante conhecida das guarnições policiais, pois a proprietária do local é usuária de pasta base de cocaína e os traficantes tomam conta do local
, conforme excerto que cito (ID
. 160816750)
:

(...) diante do número grande de envolvidos, o Sargento
Passilio
achou por bem
leva-los
até o quartel, sendo que ficou aguardando o retorno do outro policial. Quando retornou o Cabo Dourado, foi feita uma busca no quintal, sendo que a proprietária acompanhou todo o procedimento, até que em um determinado momento foram no local em que a Danieli estava, perto de uns tocos e retirando um a um desses tocos, foi encontrado uma quantidade grande de maconha e uma porção grande de pasta base e uma balança de precisão. Que Danieli informou que estava residindo no local, em u
m quarto no fundo.

(...)
.

A policial penal Dalva Francisca da Silva Dias confirmou
,
em juízo
,
que realizou busca pessoal na acusada
,
como de costume
,
e encontrou

em suas vestes
uma porção de pasta base de cocaína, a qual não estava acondicionada em nenhum tipo de embalagem, estava pura. Relatou ainda que, quando encontrou a porção de entorpecente, a acusada pediu para não entregar, disse que tinha sido colocada em liberdade há pouco tempo e que não queria ser presa novamente,
conforme transcrição do seu relato (ID.

160816750):

(...)
tendo os policiais militares pedido apoio para realizar busca pessoal na denunciada Danieli. A depoente fez a busca pessoal como de costume e encontrou entre o corpo da ré e sua calça uma porção de pasta base de cocaína, a qual não estava acondicionada em nenhum tipo de embalagem, estava pura. A busca pessoal foi realizada apenas
pela depoente em uma sala reservada.

Quando a depoente encontrou a porção de entorpecente, Danieli pediu para não entregar, disse que tinha sido colocada em liberdade há pouco tempo e que não queria ser presa novamente.

A porção de entorpecente encontrada no corpo da depoente era
pequena.
(...)
.

De suma importância citar o teor do Enunciado n°8 da TCCR, que dispõe que os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar
a condenação criminal:

Enunciado n° 8 da TCCR
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A apreensão de substâncias entorpecentes variadas (maconha e cocaína), acondicionadas em invólucros típicos do tráfico (trouxinhas embaladas em papel filme), acompanhada de balança de precisão e dinheiro em espécie, em local conhecido como ponto de venda de drogas, consubstancia elementos objetivos e subjetivos da destinação mercantil da droga. Assim, mostra-se irrefutável a conduta típica, antijurídica e culpável da ré, a impor o reconhecimento de sua responsabilidade penal pelo delito descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo, firmou entendimento no sentido de que a apreensão de entorpecentes acompanhada de elementos que indicam a destinação comercial da droga autoriza a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. Confira-se:

(...) 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu,
com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218).
(...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
21/02/2022).

Importante destacar que a apelante já havia sido presa anteriormente na residência em questão pela prática de idêntico delito
,
aproximadamente 4 meses antes dos fatos desta ação penal (janeiro/2022), o que reforça a conclusão de que ela se dedicava habitualmente à atividade de traficância. Conforme consta dos autos, a apelante foi posteriormente condenada definitivamente pela prática do mesmo delito no bojo da ação penal no 1000121-26.2022.8.11.0012, com trânsito em julgado em 20/10/2023, evidenciando seu envolvimento reiterado com o tráfico de drogas no mesmo local e utilizando idêntico procedimento.

Quanto ao envolvimento de adolescentes na prática delitiva, restou comprovado que, no momento da abordagem, estavam presentes na residência os adolescentes
V
.
V
.
S
.
(15 anos), V
.
G
.
M
.
M
.
(17 anos) e W
.
N
.
O
.
(16 anos)
, circunstância que justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.

O acervo probatório constante nos autos demonstra, pois, a materialidade e comprova a autoria do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes, imputado à ré Danieli Aparecida Vieira Bueno, de modo que a sentença deve ser mantida
nesse aspecto
.

Quanto ao pleito alternativo de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), tal pretensão encontra-se prejudicada diante do reconhecimento da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, conforme amplamente demonstrado. Com efeito, tendo sido comprovado que a apelante praticava a mercancia de entorpecentes, com a apreensão de drogas embaladas para venda, balança de precisão e dinheiro, além do envolvimento de adolescentes na atividade ilícita, resta inviabilizada a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Ademais, O
Enunciado Criminal n° 3 da TCCR
é pacífico no sentido de que
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. Mesmo que a apelante fosse usuária de drogas - o que não restou comprovado nos autos - tal circunstância não afastaria a caracterização do crime de tráfico, diante das provas contundentes de que ela comercializava entorpecentes.

A Lei no 11.343/06, em seu artigo 28, § 2o, estabelece critérios

para distinguir o usuário do traficante, como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

Cito, por necessário, o seu teor:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...) § 2o Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (...).

Dessa forma, a confirmação da prática do delito de tráfico de drogas impede a desclassificação pretendida. É esse o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) O pedido de desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não merece acolhimento, pois as evidências, incluindo a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias apreendidas, comprovam a destinação mercantil das drogas, afastando qualquer possibilidade de posse para uso pessoal. (...) A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não é cabível, pois as provas demonstram que o réu praticou o tráfico de drogas com intenção mercantil.

(...) (N.U 1003541-97.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Diante do robusto conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação
d
A
apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo injustificável o pedido de absolvição ou desclassificação, uma vez que as provas são coerentes, seguras e demonstram, de forma cabal, a responsabilidade penal do agente.

Assim, ante a inequívoca comprovação da materialidade, da autoria e da finalidade mercantil da conduta, resta prejudicado o pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, porquanto já plenamente caracterizado o crime de tráfico de drogas.

IV.
D
O PLEITO DE REVISÃO
DA PENA BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a readequação da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, sustentando que a quantidade de drogas
apreendidas não
é expressiva
ao ponto de justificar a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Após detida
análise,
entendo
que
tal pleito n
ão merece acolhimento.

O art. 42 da Lei no 11.343/06 estabelece expressamente que
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Trata-se de norma específica que confere especial relevância à natureza e quantidade da droga na dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei de Drogas, determinando que tais vetores devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

No caso em análise, o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, considerou desfavoráveis à apelante a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, nos seguintes termos:

Na primeira fase, atenta ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, pesam as desfavoráveis da natureza, quantidade e diversidade das drogas [14 porções de maconha, que totalizou 71,537 g (setenta e um gramas e quinhentos e trinta e sete miligramas); 03 (três) porções de cocaína, que totalizou 12,034g. (doze gramas e trinta e quatro miligramas)]. Diante disso, exaspero a pena-base, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento 583 dias-multa.

Tal valoração mostra-se adequada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Embora não se trate de quantidade extremamente elevada, não pode ser considerada inexpressiva, principalmente quando analisada em conjunto com a variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína) e a forma de acondicionamento (trouxinhas embaladas em papel filme, prontas para comercialização).

Importante ressaltar que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para afastar a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

Não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal diante da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes do apenado.
(N.U 1000542-74.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021).

No caso em análise, além da quantidade significativa de drogas apreendidas (71,537g de maconha e 12,034g de cocaína), deve-se considerar a natureza das substâncias, especialmente a cocaína, que possui alto poder de destruição no organismo humano, sendo altamente viciante e causadora de graves danos à saúde pública.

Importante destacar que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, realizou uma exasperação dentro dos parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidad
e
,
utilizando a fração de 1/6 sobre
a pena
mínima

o que se mostra dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência para valoração de uma circunstância judicial desfavorável
(
natureza, quantidade e diversidade de entorpecentes)
, considerando que a pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas é de 05 anos de reclusão e a máxima é de 15 anos.

Diante do exposto, mante
nho
a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por considerar
que a fração utilizada para
exasperar
a pena-base encontra-se
adequada e proporcional a valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade das
drogas apreendidas, em estrita observância ao disposto no art. 42 da Lei no 11.343/06
.

V.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Contudo,
tal pretensão não merece acolhimento.

O § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 estabelece que:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A minorante em questão, conhecida como "tráfico privilegiado", foi instituída pelo legislador com o objetivo de conferir tratamento penal mais benéfico ao agente que, embora incurso nas condutas típicas do tráfico de drogas, apresente características que o diferenciem do traficante habitual ou profissional. Trata-se de política criminal que visa distinguir o

traficante eventual, daquele que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida.

Para a aplicação do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade do agente; (
ii
) bons antecedentes; (
iii
) não dedicação a atividades criminosas; e (
iv
) não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da causa de diminuição de pena.

No caso em análise, verifico que a apelante não faz jus à aplicação da referida minorante, pois não preenche todos os requisitos legais exigidos.

Conforme consta dos autos, a apelante foi presa em flagrante em 08 de janeiro de 2022 pela prática do crime de tráfico de drogas, fato que originou a ação penal no 1000121-26.2022.8.11.0012. Posteriormente, em 19
de maio de
2022 (aproximadamente 4 meses depois), a apelante foi novamente presa em flagrante pelos fatos apurados nestes autos, no mesmo local e utilizando idêntico
modus operandi
.

D
estaca
-se
que, para fins de afastamento do tráfico privilegiado com base na dedicação a atividades criminosas, o que se considera é a prática reiterada de condutas ilícitas, e não
necessariamente a existência de condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos. No caso, a reiteração de condutas está evidenciada pela prática de dois crimes de tráfico de drogas em curto intervalo de tempo (janeiro e maio de 2022), no mesmo local e com o
idêntico
procedimento
, o que demonstra de forma inequívoca que a apelante se dedicava habitualmente à atividade de traficância.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento consolidado de que a dedicação do réu a atividades criminosas afasta a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas:

(...)
2. No julgamento do R
esp
n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha (
DJe
1o/7/2021), decidiu-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art.
42
da Lei n.
11.343
/2006,
somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

(...)

(STJ -

AgR
g
no HC: 830977 MG 2023/0203535-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
18/04/2024)
;

(..) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o afastamento da causa de diminuição do art.
33
,
§ 4o
, da Lei n.
11.343
/2006 é cabível quando elementos concretos indicam a dedicação do agente a atividades criminosas, conforme precedentes (
AgRg no HC n. 936.377/SP
). (...) (STJ - REsp: 2152169 PR 2024/0224759-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

Nesse
mesmo
sentido, o
Enunciado Orientativo no 30
, editado pelo TJMT, dispõe que

a
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, segundo relatos prestados por investigadores de polícia, a apelante integraria a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo que, em oportunidade anterior, foi apreendido em sua posse um caderno contendo anotações relativas à contabilidade da referida facção. Tal circunstância evidencia a sua inserção no contexto de criminalidade organizada, o que constitui obstáculo à concessão da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Dessa forma,
a
aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não se mostra possível, diante da condenação anterior da apelante pelo mesmo delito e da comprovação de sua dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes. As circunstâncias do flagrante e os elementos dos autos evidenciam que não se trata de traficante eventual, mas de agente inserida em atividade criminosa reiterada, razão pela qual afasto a minorante.

VI.
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, considero expressamente
prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, notadamente o art. 5o, XI e LVI, da CF (inviolabilidade do domicílio e inadmissibilidade de provas ilícitas);
arts
. 158-A e seguintes e 563 do CPP (cadeia de custódia e princípio
pas
de
nullité

sans

grief
);
arts
. 28, caput e §2o, 33, caput e §4o, 40, VI, e 42, da Lei no 11.343/06 (porte para consumo, tráfico, tráfico privilegiado, causa de aumento por envolvimento de adolescentes e critérios para fixação da pena); e art. 33, §2o, do CP (regimes de cumprimento), uma vez que todas as questões foram devidamente analisadas e decididas no presente acórdão, com enfrentamento explícito das teses defensivas, ressaltando-se que, conforme jurisprudência (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015), o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria controvertida tenha sido decidida, para os fins do art. 1.025 do CPC e dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE do
R
ecurso
de Apelação
interposto por
Danieli Aparecida Vieira Bueno

e
na parte conhecida
, REJEITO a preliminar de quebra da cadeia de custódia e, no mérito, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025